Tribunal: STF
Processo: AP 2219
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, (eDoc. 143).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/5/2025 (eDoc. 162).
Em 5/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal  a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 146).
A Defensoria Pública do Estado do Ceará requereu a “detração da pena e da extinção da punibilidade pelo cumprimento”, sustentado o cumprimento integral da pena (eDoc. 177).
No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 4892, ID: bb1b29fa), e em 20/1/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15207, ID: d504f112).
Em 9/7/2025, acolhi a manifestação ministerial e indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, bem como homologuei, para fins de detração, um total de 11 (onze) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal (eDoc. 183).
Em 25/7/2025, homologuei, para fins de detração, mais 1 (um) dia, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal. Além disso, determinei a expedição de nova certidão de pena a cumprir, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE. 
Em 9/1/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou os pedidos formulados pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em favor de CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO requerendo, em síntese, “o INDULTO NATALINO (Decreto nº 12.790/2025), com cômputo do recolhimento domiciliar noturno para integralização do requisito temporal (art. 5º do citado Decreto)” (eDoc. 213).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se  pelo indeferimento do pedido de “extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025” e do requerimento de “detração do tempo em que o apenado esteve sujeito a medidas cautelares diversas da prisão”. Além disso, solicitou expedição de ofício ao  ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE (eDoc. 216).

 É o relatório. DECIDO.
 
Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 216):

Quanto ao cômputo, como pena cumprida, do tempo em que o executado permaneceu sujeito a medidas cautelares diversas da prisão, trata-se de pretensão já indeferida pelo Ministro relator, na decisão de 9.7.2025. 
De todo modo, cumpre reiterar que a detração prevista no art. 42 do Código Penal pressupõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Assim, deve-se contabilizar apenas o período em que o condenado esteve efetivamente privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo, não havendo previsão legal nesse sentido.
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 
(...) 
O Procurador-Geral da República manifesta-se: 
(...) 
b) pelo indeferimento do pedido de detração do tempo em que o apenado esteve sujeito a medidas cautelares diversas da prisão; (...)”

Por fim, a Defesa solicitou a incidência do indulto concedido pelo Decreto nº 12.790/2025, e consequentemente, a extinção de punibilidade do requerente, argumentado, em síntese, que “não incide qualquer vedação objetiva do art. 1º do decreto sobre a condenação por art. 286, p. único, e art. 288, devendo o pedido ser apreciado quanto aos demais requisitos do indulto (objetivos e subjetivos), sem indeferimento por “impeditivo” inexistente”(eDoc. 213).
Quanto ao referido pedido, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 216):

“(...) O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a própria existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão. Desse modo, não é possível aplicar ao apenado o indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025. 
(...)
O Procurador-Geral da República manifesta-se: 
a) pelo indeferimento do pedido de extinção da punibilidade fundado no indulto concedido pelo Decreto n. 12.790/2025;

Não pode ser acolhido o pedido de indulto natalino, pois esta CORTE  firmou o posicionamento de que os crimes praticados contra a existência do Estado Democrático, de suas instituições e de seus institutos são insuscetíveis de perdão, seja por indulto ou anistia;  o que inviabiliza, portanto, a aplicação referido indulto.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(a) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas;
(b) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;
  
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 

(a) encaminhe, se houver, os documentos referentes ao cumprimento das penas restritivas de direito aplicadas ao condenado; 
(b) apresente informações quanto à intimação do apenado para o adimplemento da pena de multa.
 Com a vinda de informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente